Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003695-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ATMOSFÉRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO PARA PARTE DOS SEGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO A AMBAS AS PARTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica.

2.

A seguradora apelante sustenta erro ao excluir da condenação os danos referentes a outros segurados e defende que a responsabilidade da concessionária deve ser reconhecida por se tratar de fortuito interno.

3.

A concessionária apelante requer a total improcedência da ação, alegando ausência de nexo causal e validade dos relatórios técnicos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da seguradora autora em razão de descargas atmosféricas; (ii) verificar se houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 22 do CDC, e deve garantir a prestação contínua, eficiente e segura do serviço.

6.

A ocorrência de descargas atmosféricas não configura caso fortuito externo, pois são previsíveis e inerentes ao risco da atividade, cabendo à concessionária adotar medidas para evitar variações de tensão e danos aos consumidores.

7.

Em relação à uma das segurada, restou demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e a falha no serviço, com base em laudo técnico e demais provas constantes nos autos.

8.

Quanto aos demais segurados, os laudos apresentados pela seguradora não atenderam aos requisitos exigidos pelo art. 602, inciso VIII, "b", da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, tampouco foi comprovado vínculo contratual entre a segurada Eunice e a concessionária, afastando o dever de ressarcimento.

9.

A redistribuição do ônus da sucumbência se justifica em razão da modificação substancial da sentença, fixando-se 80% para a concessionária e 20% para a seguradora, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo quando demonstrada a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço.

2.

A ocorrência de descargas atmosféricas não afasta, por si só, a responsabilidade da concessionária, pois se trata de fortuito interno, previsível e inerente ao fornecimento de energia elétrica.

3.

Para fins de ressarcimento, cabe ao consumidor ou à seguradora comprovar o nexo causal entre o dano e a falha no serviço, observados os requisitos normativos aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; CPC, art. 85, §2o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 602, inciso VIII, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível no 70084007202, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, julgado em 29/04/2020; TJMT, Apelação Cível no 1027419-76.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 27/11/2024; TJMT, Apelação Cível no 1023685-78.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Regressiva de Ressarcimento
julgada parcialmente procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento de R$ 12.057,88, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescidos de juros, ambas a partir do desembolso
.

A apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
alega erro
ao excluir da condenação os danos referentes a Clodoaldo Maccari e Rafael dos Reis Farias. Reitera que, mesmo em casos de descargas atmosféricas, a responsabilidade da concessionária não pode ser afastada, pois tais eventos são previsíveis e fazem parte do risco da atividade (fortuito interno).

Por sua vez, a apelante
ENERGISA MATO GROSSO
requer a total improcedência da ação, sob os mesmos fundamentos apresentados na contestação, reforçando a inexistência de nexo causal e a validade dos relatórios apresentados.

Nas contrarrazões da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
suscita preliminar de
ausência de dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id. 264814767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A. argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que a apelada devia ser condenada ao ressarcimento dos danos materiais.

Rejeito a preliminar.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a presente ação visando ser restituída pela concessionária do montante de R$ 19.371,42, correspondente ao valor pago ao segurado pelos prejuízos decorrentes de danos aos equipamentos eletrônicos de sua propriedade.

No caso da segurada “Larah Marques”, conforme consta no laudo técnico de ID 264813258 – pág. 22, os aparelhos ali descritos tornaram-se imprestáveis em virtude de “sobretensão ou descarga atmosférica” na data constante no Aviso de Sinistro e no Relatório Final de Regulação, conforme demonstram as fotos do equipamento em questão. O seguro foi pago em 26/02/2020, no valor de R$ 2.953,88 (ID 264813258, pág. 25).

Dessa forma, é devido o ressarcimento, uma vez que compete à concessionária adotar as medidas e os investimentos necessários para evitar variações de tensão e, consequentemente, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (RAIOS). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS.

1.
Cabe à demandada fornecer serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. A prova constante nos autos evidencia que os danos elétricos nos equipamentos do segurado ocorreram em razão da má prestação do serviço pela demandada.

2.
Verificada a falha na prestação do serviço, por ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, caberia à concessionária adotar as precauções necessárias e realizar investimentos adequados para evitar alterações de tensão e os consequentes danos aos consumidores.

3.
Dever de ressarcimento à seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, ao arcar com os prejuízos suportados. (...)
(Apelação Cível, No 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Grifo nosso)

Por conseguinte, restaram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional –
PRODIST - ANEEL
, que estabelece as diretrizes essenciais para a elaboração de laudos técnicos aptos a demonstrar o nexo de causalidade e dispensa o prévio requerimento administrativo.

Infere-se que a apelante
Energisa
não apresentou nenhum documento que demonstre a ocorrência ou não de perturbação elétrica em seu sistema.

Assim, verifica-se o dever de ressarcimento quanto à segurada
“Larah Marques
”, pois restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a prestação inadequada do serviço.

Por outro lado, em relação aos segurados
“Sidnei e Rafael”
, a concessionária apelada juntou aos autos relatórios técnicos elaborados de acordo com o Módulo 9 do
PRODIST
(IDs 264813295 e 264813298), os quais atestam a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica capaz de justificar eventual obrigação de restituição.

Além disso, os laudos técnicos relativos aos segurados
“Clodoaldo e Fábio”
não atendem aos requisitos previstos no art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da
ANEEL
n.o 1.000/2021, nos seguintes termos:

Art. 602.
O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens:
(...)

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:
(...)

b)

O laudo emitido por profissional qualificado;
e (...)

De acordo com a Decisão Normativa n.o 70 do
CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por profissionais habilitados, conforme a seguinte relação:

Parágrafo único.

Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais listados nos itens I a VII. Para a elaboração de laudos, perícias e pareceres, são habilitados os profissionais dos itens I a VI:

I –
Engenheiro eletricista;

II –
Engenheiro de computação;

III –
Engenheiro mecânico-eletricista;

IV –
Engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V –
Engenheiro de operação, modalidade eletricista;

VI –
Tecnólogo na área de engenharia elétrica;

VII –
Técnico industrial, modalidade eletrotécnica.

Ademais, no tocante à segurada “
Eunice”
, observa-se que os documentos anexados à inicial não comprovam a contratação de energia elétrica entre o segurado e a concessionária de energia. Embora se trate de documento de fácil produção, a parte autora não apresentou a conta de luz do local onde supostamente ocorreu o sinistro.

Nota-se que a requerida
Energisa
, em contestação, apontou a ausência deste comprovante, bem como a inexistência de unidade consumidora registrada em nome da segurada. Mesmo após os questionamentos, a parte autora não apresentou qualquer documentação que vincule o endereço do segurado à unidade consumidora.
Jurisprudência ilustrativa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÓDULO 9 APRESENTADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS INAPTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de danos causados em equipamentos de segurados. 2. A apelante alega falha na prestação do serviço por parte da concessionária. II. Questão em discussão: 3. A controvérsia reside na análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos dos segurados, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos. III. Razões de decisão: 4. O Tribunal, ao analisar a questão, entendeu que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos e manteve a sentença de improcedência. 5.
O Tribunal destacou que a concessionária apresentou laudos técnicos que não cumprem os requisitos estabelecidos pelo art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.
6
. Além disso, a apelante não comprovou a existência de contrato de fornecimento de energia para os segurados.
V. Dispositivo e tese: Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios. Tese: “1. responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. 2. A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária.” Dispositivos relevantes citados: Art. 373 e Art. 85 do CPC; Art. 205 do CP; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Jurisprudências relevantes citadas: N.U 1027419-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024; N.U 1023685-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024; TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023 (N.U 1048150-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024)

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço no que concerne aos segurados
“Clodoaldo, Sidnei, Eunice, Rafael e Fábio”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, para afastar o dever de ressarcimento do valor de R$ 16.417,54 à seguradora. Por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso da
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
para determinar que a concessionária pague à autora o montante de R$ 2.953,88, relativo à segurada Larah Marques do Carmo, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso.

Em razão da alteração substancial da sentença, redistribuo o ônus da sucumbência, fixando 80% para a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e 20% para a
MAPFRE Seguros Gerais S.A
.
Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025